Tribunal: TJSP
Processo: 1024378-54.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Insurgência quanto ao valor cobrado - Divida oriunda de cartão de crédito – Autora que não nega a relação jurídica existente entre as partes, insurgindo-se na verdade contra os critérios de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Insurgência quanto ao valor cobrado - Divida oriunda de cartão de crédito – Autora que não nega a relação jurídica existente entre as partes, insurgindo-se na verdade contra os critérios de atualização da dívida que reputa milionária – Equívoco – Empresa-ré que presta os esclarecimentos necessários – Autora que deixa de exibir qualquer demonstrativo de cálculo que entende devido - - Negativação lícita - Descabimento da pretensão indenizatória – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.